Tribunal: STF
Processo: RE 77334
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-28
Data de publicação: 1975-05-28

Ementa:
COMPETÊNCIA - BANCO NACIONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO S.A - JUSTIÇA ESTADUAL. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. 
Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento das causas de interesse do Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A. - A intervenção ad jurandi da União não basta para deslocar a competência. - Precedentes do STF. - Recurso extraordinário não conhecido.